Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-02.2017.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000575-02.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

RECORRIDO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, JOAO LUCAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI Nº 7.783/1989. MOVIMENTO PAREDISTA REGULAR. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória ajuizada pelo Município de Brejolândia em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB (Comissão Sindical Núcleo de Brejolândia/BA), com o objetivo de obter o reconhecimento da ilegalidade de paralisação promovida nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2017, sob alegação de descumprimento da Lei nº 7.783/1989 e extrapolação da competência territorial do sindicato. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade do movimento paredista, sendo submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paralisação promovida por professores municipais atendeu aos requisitos legais para o exercício do direito de greve no serviço público; (ii) determinar se houve extrapolação da competência territorial da entidade sindical ao realizar manifestação fora do território de Brejolândia/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de greve dos servidores públicos civis é garantido constitucionalmente (CF, art. 37, VII), sendo aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/1989, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ, diante da ausência de regulamentação específica.

4. Os requisitos do art. 3º da Lei nº 7.783/1989 foram cumpridos: houve deliberação em assembleia regularmente convocada; comunicação prévia à Administração Pública; e preservação dos serviços essenciais, conforme documentos constantes dos autos.

5. Os dias de paralisação foram repostos, não se comprovando prejuízo ao calendário escolar ou à continuidade do serviço público educacional.

6. Acordo posterior firmado entre o Município e o Sindicato reforça a boa-fé na condução do movimento e evidencia a inexistência de abuso no exercício do direito de greve.

7. Não há elementos nos autos que indiquem extrapolação temporal ou abusividade no protesto realizado em outro município, tampouco se demonstrou violação à ordem pública, devendo o ato ser interpretado como manifestação legítima dentro da liberdade sindical.

8. As pautas reivindicadas pela categoria — ainda que nem todas juridicamente viáveis — revelam-se legítimas e pertinentes ao contexto educacional, não comprometendo a validade do movimento paredista.

9. Ausente descumprimento dos requisitos legais, é indevida a declaração de ilegalidade de greve promovida por servidores públicos, especialmente quando há compensação dos dias não trabalhados mediante acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se supletivamente a Lei nº 7.783/1989 às greves no serviço público, exigindo-se a observância de seus requisitos formais.

2. É legítimo o movimento grevista promovido por professores da rede pública quando precedido de assembleia, comunicação prévia e reposição das aulas.

3. A manifestação em localidade diversa, por si só, não configura extrapolação da competência territorial do sindicato, nem ilegalidade do movimento, desde que ausentes abusos ou desvios de finalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8000575-02.2017.8.05.0246,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SERRA DOURADA,
e interessados
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.